Tribunal: TJES
Processo: 5012208-54.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012208-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HELOISA PEREIRA ESPIRIDIAO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÓBITO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, após noticiar o falecimento da autora, extinguiu a obrigação de fazer relativa a custeio de tratamento médico, mas prosseguiu no julgamento de mérito e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A embargante aponta omissão e contradição no julgado, sustentando que a manutenção de condenação em favor de parte falecida sem a prévia e regular habilitação de seus sucessores constitui irregularidade processual insanável que acarreta a nulidade do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a prolação de decisão de mérito em favor de parte falecida, sem a prévia suspensão do processo e a regular habilitação de seus sucessores, caracteriza vício processual que impõe a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O óbito da parte impõe a suspensão imediata do processo para viabilizar a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores. A capacidade de ser parte e a regularidade da representação são pressupostos processuais de validade, cuja inobservância obsta a prolação de decisão de mérito.

5. Embora o direito à indenização por danos morais possua caráter patrimonial e seja transmissível, a providência de integração do polo ativo por meio de habilitação regular constitui norma processual cogente que não pode ser suprida pela mera menção à transmissão do direito na fundamentação do acórdão.

6. A ausência de suspensão do feito a partir do óbito inquina de nulidade todos os atos decisórios subsequentes praticados sem a regularização do polo ativo. A nulidade possui efeito expansivo, impondo-se a anulação integral do julgamento colegiado para que o processo seja suspenso e o vício sanado. Ademais, consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular integralmente o acórdão embargado e determinar a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que se promova a regular habilitação do espólio ou dos sucessores da autora.

8. Tese de julgamento: "A ausência de suspensão do processo e de habilitação dos sucessores após o óbito da parte inquina de nulidade absoluta os atos decisórios de mérito proferidos subsequentemente, dada a violação de pressupostos processuais de validade."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, 485, inciso IX, e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação Cível nº 00409230220198190001; Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão (id.
18927291
) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico), nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da autora, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Em suas razões (id.
19235703
), a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
, argumentando, em síntese, que (i) o julgado colegiado manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de parte falecida sem a regular habilitação de seus sucessores; (ii) a ausência de habilitação dos herdeiros da parte falecida constitui irregularidade processual insanável; e (iii) a inobservância do preceito legal contido no artigo 110 do Código de Processo Civil impede a regular tramitação processual, ensejando a nulidade do julgado ou a extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimadas para apresentar contrarrazões, as partes embargadas deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação.

É o breve relatório.

O presente feito não comporta sustentação oral, nos termos do art. 134, §2º, do Regimento Interno do TJES.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012208-54.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: HELOISA PEREIRA ESPIRIDIAO, LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o v. acórdão (id. 18927291) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer (custeio de tratamento médico), nos termos do art. 485, IX, do CPC, em razão do falecimento da autora, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Em suas razões (id. 19235703), a embargante sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
, argumentando, em síntese, que (i) o julgado colegiado manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de parte falecida sem a regular habilitação de seus sucessores; (ii) a ausência de habilitação dos herdeiros da parte falecida constitui irregularidade processual insanável; e (iii) a inobservância do preceito legal contido no artigo 110 do Código de Processo Civil impede a regular tramitação processual, ensejando a nulidade do julgado ou a extinção do processo sem resolução de mérito.

Intimadas para apresentar contrarrazões, as partes embargadas deixaram transcorrer o prazo legal sem manifestação.

Pois bem.

Inicialmente, adianto que assiste razão à embargante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Embora tenha reconhecido o óbito da autora
HELOISA PEREIRA ESPIRIDIÃO
e extinto a obrigação de fazer, o v. acórdão embargado prosseguiu no julgamento de mérito e manteve a condenação em danos morais, sob o fundamento da transmissibilidade do direito aos sucessores.

O óbito da parte impõe a suspensão imediata do processo, nos termos do artigo 313, inciso I
1
, do Código de Processo Civil, a fim de viabilizar a sucessão processual pelo espólio ou pelos sucessores, conforme exigido pelo artigo 110
2
do mesmo diploma legal.

A capacidade de ser parte e a regularidade da representação constituem pressupostos processuais de validade, cuja ausência obsta a prolação de decisão de mérito. Logo, o v. acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao manter a condenação em favor de pessoa falecida sem a prévia habilitação no feito.

Assim, a providência de integração do polo ativo por meio de habilitação regular constitui norma processual cogente que não pode ser suprida pela mera transmissão do direito patrimonial na fundamentação do julgado. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - MUNICÍPIO E ESTADO - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PLEITO DE INTERNAÇÃO EM UTI EM CARÁTER DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - ÓBITO SUPERVENIENTE DO AUTOR - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO E INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA A SUCESSÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE DE SE PERMITIR AOS SUCESSORES DO FALECIDO A HABILITAÇÃO NO PROCESSO - CARÁTER PATRIMONIAL DO PLEITO INDENIZATÓRIA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ - ANULAÇÃO DO JULGADO QUE SE IMPÕE - Trata-se de demanda, na qual postulou o autor a sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um dos hospitais da rede pública municipal ou estadual. Tutela antecipada deferida. Óbito do autor no curso do processo. Extinção do processo por perda de objeto. Impossibilidade. Pedido de indenização por danos morais. Caráter patrimonial transmissível aos herdeiros. Entendimento consolidado pelo STJ:
"o direito à Indenização por danos morais possui caráter patrimonial, sendo, portanto, transmissível aos sucessores do falecido .". Ausência de suspensão do feito e intimação dos herdeiros para a sucessão processual, na forma prevista nos artigos 110 e 313, §§ 1º e 2º, ambos do CPC. Necessidade de se permitir aos sucessores do autor a habilitação no processo. Anulação do julgado que se impõe
. Provimento ao recurso. (TJ-RJ - APL: 00409230220198190001, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Desse modo, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes é medida necessária para desconstituir o provimento de mérito.

Cumpre reconhecer que a nulidade decorrente da inobservância dos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil possui efeito expansivo apto a invalidar a totalidade do dispositivo do julgado. A ausência de suspensão do feito a partir do momento do óbito inquina de nulidade todos os atos decisórios subsequentes praticados sem a regularização do polo ativo, impondo-se a anulação integral do julgamento colegiado para que o vício seja sanado na origem com a participação dos sucessores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para sanar os vícios de omissão e contradição apontados e, por conseguinte,
ANULAR INTEGRALMENTE
o v. acórdão de id. 18927291, determinando a suspensão do processo pelo prazo de
60 (sessenta) dias
, a contar da publicação desta decisão, com fulcro nos artigos 110 e 313, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que se promova a regular habilitação do espólio ou dos sucessores de
HELOISA PEREIRA ESPIRIDIÃO
.

Consideram-se devidamente prequestionados os dispositivos legais suscitados pela embargante (art. 1.025, CPC).

É como voto.

1
Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

2
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)